Tribunal: CARF
Processo: 10880.902569/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902569/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.052 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A peça recursal deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Mesmo que se admita a
possibilidade de apresentação posterior de documentos complementares, em
homenagem ao princípio da verdade material, não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, ainda que posteriores ao
protocolo da peça recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja
comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da apuração.
Porém, na falta de comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras, o
beneficiário pode fazer prova da efetividade das retenções por quaisquer outros
meios disponíveis ao seu alcance.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902569/2012-49
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902569/2012-49

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.241 e ss) interposto pela Recorrente em razão
da não homologação parcial de Declarações de Compensação – DCOMPs.
Em face da não homologação ou homologação parcial das DCOMPs acima
referidas, a Recorrente opôs manifestação de inconformidade (fls 61/70) dirigida à 3a DRJ/REC
contra o despacho decisório acima referido.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada nas fls 61/70, a Requerente
relatou:
A Requerente foi notificada sobre a homologação parcial do valor do crédito original de
R$ 3.767.916,05, oriundo de saldo negativo de CSLL informado na DIPJ exercício
2008,
procedendo
as
compensações
mediante
PER/DCOMP
inicial
n°
28789.55624.200608.1.3.03-3274, sendo que foi homologado parcialmente o crédito
informado na PER/DCOMP 21924.47729.200808.1.3.03-9062 e não homologados os
créditos
das
PER/DCOMPs
29995.35106.120908.1.3.03-4202,
21353.87019.300908.1.3.03-9338 e 37634.28486.190908.1.3.03-9455, gerando valor
principal compensado indevidamente de R$ 699.902,70.
2. Referido saldo credor da DIPJ R$ 3.767.916,05 que originou os processos de
compensações realizados pela empresa, é composto por retenções praticadas pelas
fontes pagadoras (Clientes), dentre as quais as retenções de maior relevância foram
praticadas, por órgãos da administração pública, Caixa Econômica Federal, Ministério
da Saúde - SUS, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

O Acórdão da Manifestação de Inconformidade da 3a Turma da DRJ/REC (fls
227), em 28 de maio de 2015, relatou o seguinte:
“A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação - DCOMPs,
por meio das quais compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito postulado, no valor de R$
3.767.916,05, corresponderia ao saldo negativo da contribuição apurado em 31/12/2007.
2. Através do Despacho Decisório de fls. 51/60, a Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária – Derat em São Paulo reconheceu parcialmente o direito
creditório, no valor de R$ 3.068.013,35, e homologou as compensações até o limite do
crédito reconhecido. O reconhecimento parcial do crédito deveu-se à não confirmação
integral das retenções na fonte.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902569/2012-49

3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 61/70), alegando, em
síntese, que o não reconhecimento se deve à não apresentação integral dos
comprovantes de retenção que espelhem os valores efetivamente retidos quando da
emissão das notas fiscais. Aduz que os valores constantes das bases da Receita Federal
não correspondem à verdade material e que não logrou ainda receber dos tomadores os
comprovantes com as devidas retificações. Diz ainda que às fontes pagadoras caberia
contestar os valores de retenção constantes das notas fiscais. Afirma que recolheu
parcela menos significativa dos débitos não homologados e protesta, ao final, pela
juntada posterior de documentos.

Sobre a Manifestação de Inconformidade, aduzida às fls. 61/70, o Acórdão
também acrescentou:
Segundo se observa às fls. 52 e 216, o AR foi extraviado, não sendo, portanto, possível
precisar-se a data da ciência da intimação. Assim, há que se ter a manifestação de
inconformidade por tempestiva, dela se conhecendo.
5. Como se verifica nos autos, a interessada indicou nas DCOMPs, como única parcela
integrante do saldo negativo, retenções na fonte no valor de R$ 3.767.916,05.
6. A Derat/São Paulo confirmou parcialmente as retenções na fonte, no valor de R$
3.068.013,35, do que resultou o reconhecimento de saldo negativo no mesmo montante.
7. Em sua manifestação de inconformidade, traz a contribuinte diversos quadros
buscando demonstrar as fontes pagadoras, as notas fiscais emitidas e os valores que
teriam sido retidos na fonte. Com tal esforço, pretende comprovar as retenções não
confirmadas pela autoridade a quo...

Alega, contudo, que o referido saldo credor da DIPJ de R$ 3.767.916,05 que
originou os processos de compensações realizados pela empresa, teria sido composto por
retenções praticadas pelas fontes pagadoras (Clientes). As retenções de maior relevância seriam
praticadas por entidades oriundas da administração pública (direta ou indireta), tais como a
Caixa Econômica Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).
No mesmo sentido (fls 62/63), acrescenta também que
“A diferença apurada pela Receita Federal do Brasil, de R$ 699.902,70, se caracteriza
em virtude da não apresentação dos informes de retenção em sua totalidade, ou seja, que
representem os valores de CSLL efetivamente retidos pelos responsáveis tributários, no
momento de efetuar o pagamento das notas fiscais emitidas pela requerente.

Alega que deve competir às fontes pagadoras informar que referidas retenções não
foram realizadas, já que o requerente recebeu valor menor que o faturado em virtude das
retenções praticadas e referidos valores foram devidamente contabilizados e o crédito
constituído.
Justifica que não deve ser penalizada pelos erros formais supostamente cometidos
por seus clientes.
Justifica também que não apresentou os documentos comprobatórios das
retenções realizadas pelos tomadores na manifestação de inconformidade por não tê-los recebido
das entidades tomadoras.
Em decisão proferida no Acórdão de Manifestação de Inconformidade acima
referido, a 3a DRJ/CEF (fl.228/229) apontou que:
“que compete ao interessado fazer prova da certeza e liquidez do crédito por ele
suplicado (art. 170 do CTN)1, cabendo à Administração Tributária, à vista dos
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902569/2012-49

elementos de que dispõe e das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da
existência do crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação”.

O Acórdão não reconheceu os demonstrativos apresentados pela Recorrente, pois
tais não teriam o condão de comprovar a retenção para os fins da compensação tributária
almejada pela mesma. Também não aceitou o pedido de apresentação posterior dos referidos
documentos, fundamentado no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), § 4o. Entendeu que
a juntada posterior de documentos comprobatórios deve ter por fundamento uma das
circunstâncias previstas naquele parágrafo, considerando prejudicado o pedido do Requerente.
Reconheceu, porém, a suspensão da exigibilidade do débito tributário que não foi
homologado, mas é objeto de contestação, por força do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Em Recurso Voluntário (fls.249/250), a Recorrente reforça sua argumentação
reproduzindo diferentes ementas do CARF, no sentido de que, ainda que para comprovação do
alegado podem ser apresentados outros meios subsidiários de prova, tais como elementos de
escrituração contábil e fiscal e que comprovem a retenção sofrida (Acórdão 10680.940766/2009-
17 – Julgamento em 07/08/2013 – 1 Seção – 1 Turma Especial; Acórdão 11.01.000.998 –
Processo 10805.720242/2006-13– 1a Seção – 1a Câmara – 1a Turma Ordinária; Acórdão
1302.001.270, Processo n.10830.902008/2006-97, da 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária,
julgado em 05/12/2013), pedindo a juntada posterior de dossiê complementar de documentos, em
homenagem ao princípio da verdade material, em virtude da alegada impossibilidade temporal de
produzir o dossiê dentro do prazo da interposição do recurso voluntário, também trazendo à baila
recentes julgados do CARF nesse sentido.
Adicionalmente, a Recorrente argumenta que: a apreciação de documentos
juntados posteriormente à impugnação deve ser feita em homenagem ao princípio da verdade
material; que a não apreciação do pedido geraria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, com
base no caput do art.37 da CF, que consagra o princípio da moralidade na administração pública;
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta as condições de admissibilidade
exigidas, portanto dele conheço.

Do mérito
Conforme se pode observar, a questão a ser analisada é, em verdade, a
possibilidade ou não de se verem reconhecidos os documentos apresentados posteriormente à
manifestação de inconformidade, a fim de serem observados os seus eventuais direitos
creditórios.
De fato, conforme atesta o Acórdão acima referido, cabe ao Requerente
comprovar documentalmente o pedido, sob pena de preclusão do direito, nos termos do art.170
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902569/2012-49

do CTN, já que a compensação dos indébitos está condicionada à comprovação da retenção,
conforme dispõe as normativas abaixo reproduzidas no Acórdão referido: Lei n 7.450, de 23 de dezembro de

(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55). (g.n.) Instrução Normativa SRF n 119/2000, de 28 de dezembro de 2000

Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
(...) Ato Declaratório Normativo Cosit n 9/94, de 9 de fevereiro de 1994

(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do imposto
apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou por ocasião do
encerramento do período-base, deverá ser utilizado o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jur
1992.

(...)
10. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo do imposto devido.
(...)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902569/2012-49

O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Ainda, quanto à apreciação probatória posterior à impugnação, e ainda que tenha
adotado o formalismo moderado, considerando inclusive a possibilidade de apresentação
posterior de provas em Recurso Voluntário, entendo que o princípio da verdade material
encontra limites, não podendo ser invocado quando é manifesta a falha cometida pelo
contribuinte em não apresentar ou tentar demonstrar a comprovação de seu direito no momento
adequado.
Observe-se que o Recorrente se socorre de diferentes acórdãos que indicam a
possibilidade de que a comprovação das retenções possa ser feita por documentos
subsidiários e não apenas por documentos emitidos em nome do contribuinte pela fonte
pagadora.
Nesse aspecto, também pugna pela apresentação posterior de documentos
complementares à própria apresentação do Recurso Voluntário e que serviriam para demonstrar
a realização da retenção e o oferecimento à tributação das parcelas ainda não confirmadas pelo
sistema SRF e que não foram reconhecidas na decisão recorrida.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, não junta quaisquer documentos anexos
que corroborem com o reconhecimento do direito creditório, limitando-se a alegar que o faria
posteriormente. Justifica a ausência da juntada desses documentos pelo fato de que o período de
apuração em análise ocorreu há muitos anos e esses documentos se encontram fisicamente em
arquivo morto, mantido fora da sede da Recorrente e, por isso, não foi possível, no prazo legal
para interposição do recurso, reunir dossiê para comprovação integral do valor das retenções
ainda não confirmadas pela SRF.
Por isso, a Recorrente pede a juntada posterior de dossiê complementar com
documentos que demonstrariam o valor total das retenções que compuseram o saldo negativo,
mesmo após a interposição do Recurso Voluntário, considerando tal possibilidade se coadunar ao
princípio da verdade material.
Ocorre que, entre a interposição do Recurso Voluntário e a presente Sessão
de Julgamento, com lapso temporal de cerca de 5 (cinco) anos entre os dois eventos, não se
identificou qualquer petição de juntada de documentos complementares ao Recurso
Voluntário, nos termos informados pelo Recorrente.
Note-se que as ementas de acórdãos do CARF reproduzidas pelo Recorrente em
sua peça recursal apontam pela possibilidade de apresentação posterior de documentos após a
impugnação e antes da decisão de segunda instância, o que, como se pode observar, não ocorreu
até o presente momento.
Não se pode deixar de mencionar que já decorreu período bastante razoável entre
a data do protocolo do Recurso Voluntário e a data de realização desta Sessão de Julgamento,
tempo que considero mais que suficiente para que o contribuinte organizasse e apresentasse
devidamente o dossiê com documentos complementares ou suplementares aptos à comprovação
do direito creditório alegado, nos termos das decisões administrativas mencionadas pelo próprio
Recorrente em peça recursal.
Assim, mesmo que se entenda pela possibilidade do recebimento de documentos
comprobatórios posteriores à interposição do Recurso Voluntário, o argumento apresentado pelo
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.052 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902569/2012-49

Recorrente perde força diante da total ausência de apresentação de documentos aptos a
demonstrar o direito creditório.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital